Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-54.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-54.2022.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800932-54.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Recorrente: FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
Advogado do Recorrente: LEONARDO BARROS POUBEL

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Advogado do Recorrido: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A controvérsia centra-se na suposta inexistência de vínculo contratual, na validade dos descontos realizados e na caracterização de eventual dano moral pela instituição financeira, decorrente de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignável.

II - Verificou-se que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e juntado aos autos, sendo a assinatura compatível com a constante em seus documentos pessoais. Não houve comprovação de fraude ou vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico.

III - A alegação de inexistência de contratação, sem a apresentação de elementos mínimos que infirmem a prova documental produzida pelo recorrido, não é suficiente para afastar a validade do contrato.

IV - Inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados ou em reparação por danos morais.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800932-54.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Recorrente: FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
Advogado do Recorrente: LEONARDO BARROS POUBEL

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Advogado do Recorrido: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO JOSÉ DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante contra o BANCO BMG S.A.

O autor ajuizou a ação alegando descontos indevidos em sua aposentadoria, em razão de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Apontou que os descontos mensais foram iniciados em maio de 2017, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com base em um contrato firmado no montante de R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais). Alegou nunca ter solicitado ou autorizado tal contratação e sustentou que, em razão de sua condição de aposentado de baixa escolaridade e morador de área rural, foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Citada, a ré apresentou contestação, aduzindo a legalidade do contrato firmado com o autor, mediante regular adesão e assinatura do termo. Informou que o valor foi devidamente disponibilizado na conta do autor e que não houve qualquer vício de consentimento ou prática abusiva.

O juízo a quo, em sentença, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade do contrato firmado e a ausência de qualquer irregularidade na atuação da ré. Destacou que os documentos anexados aos autos comprovaram a relação jurídica, bem como a legitimidade dos descontos efetuados. Ressaltou que a atividade da requerida configura mero exercício regular de direito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando a inexistência de relação jurídica com o apelado e a ausência de autorização para os descontos realizados em sua aposentadoria. Argumentou que a simples apresentação de um termo de adesão não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. Disse que não reconhece a contratação e que as assinaturas não são correspondentes. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado sustentou a manutenção da sentença, alegando a validade do contrato e a regularidade das operações realizadas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800932-54.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA
Recorrente: FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
Advogado do Recorrente: LEONARDO BARROS POUBEL

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Advogado do Recorrido: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id.n.17709865 -p. 1 a 5), tendo a assinatura do autor, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Portanto, se o consumidor apenas alega não ter contratado o empréstimo, mesmo diante do instrumento contratual existente nos autos, deveria, então, trazer elemento capaz de descaracterizar a contratação, mas não o fez.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/02/2025